Tribunal: TJBA
Processo: 0508265-14.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508265-14.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: LUCIANO DO NASCIMENTO CERQUEIRA MUNIZ Advogado(s):THEMYS DE OLIVEIRA BRITO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS ESTABELECIDOS NO CONTRATO SUPERIOR AO PERCENTUAL DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INACUMULÁVEL COM JUROS MORATÓRIOS, COMPENSATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 14% DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. No que tange aos juros remuneratórios, me filio ao entendimento acolhido por esta Corte, segundo o qual é legal a cláusula contratual que estipula taxa acima 12% ao ano, consoante disposto na Súmula 382 do STJ. Todavia, acolher tal posicionamento não significa admitir que as instituições financeiras apliquem as taxas de juros que lhes aprouver, pois nos casos em que houver abusividade cabe ao Poder Judiciário promover a devida revisão. O STJ, através da sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado é um valioso referencial para aferir se os juros contratados são abusivos, ou não. Em outras palavras, para constatar se a taxa entabulada no contrato é excessivamente onerosa basta confrontá-la com a taxa média de mercado, que é periodicamente publicada pelo BACEN. No caso dos autos, o percentual da taxa do contrato foi superior à taxa média disponibilizada no sítio do Banco Central, qual seja, 23,54% ao ano, no período em que o contrato foi firmado (dezembro de 2015). Dessa forma, resta demonstrada, portanto, que o percentual dos juros remuneratórios pactuados foi superior à média praticada no mercado financeiro, qual seja, 23,54 % a.a., devendo, portanto, ser mantida a sentença nesse aspecto. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que é permitida a capitalização de juros desde que expressamente prevista no contrato e exista norma autorizadora. In casu, observa-se que não constam provas no sentido de que o contrato firmado entre as partes autorizou a sua incidência, cuja admissibilidade subordina-se a expressa estipulação. Assim, há de se reformar a decisão que manteve a capitalização dos juros, para excluí-la, por ausência de aplicação expressa no contrato. A comissão de permanência é inacumulável com juros moratórios, compensatórios e multa. Isso porque, tem por escopo remunerar o capital e atualizar o seu valor no inadimplemento, razão pela qual admitir-se sua cumulação seria permitir o bis in idem. No tocante à repetição do indébito, caso reste provado, após a elaboração dos cálculos nos termos determinado neste acórdão, pagamento além do que o devido, faz jus o Autor à restituição de forma simples, pela inocorrência de dolo do Apelante na cobrança dos valores discutidos, o que é excludente de aplicação da norma incerta no artigo 42, parágrafo único do CDC. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0508265-14.2016.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada LUCIANO DO NASCIMENTO CERQUEIRA MUNIZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .